Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704184-15.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0024837-53.2000.8.07.0001 – ids 217853994; 222529827 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, com observância ao acórdão id 196190637, quanto a incidência da a taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios e da correção monetária, bem como para deduzir o valor de R$ 346.858,67, do montante atualizado, para compensação de créditos em favor do devedor, conforme sentença id 96736176 e, com os cálculos, intimou as partes para que se manifestem, no prazo comum de 05 dias, sob pena de preclusão. Em sede de declaratórios, consignou que, em relação à sentença id 96736176, proferida no cumprimento de sentença no 0715337-52.2019.8.07.0001, da 11a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos id 217858045, é incabível modificação em seus parâmetros pelo Juízo a quo, em razão da coisa julgada. Alega erro material no termo a quo dos juros moratórios, o que não está sujeito à coisa julgada, sustentando que a decisão homologatória do cálculo do débito proferida pela 11a Vara Cível de Brasília, confirmada por acórdão, em sede do AGI 0727598.52.2019.8.07.0000, fixou a data de contagem dos juros moratórios a partir da liquidação da sentença, porém a planilha apresentada pelo devedor, apresenta juros a partir da citação em 20/12/12, quando o correto é 21/11/19. Afirma que, após a decisão de que os juros de mora incidem somente a partir da sentença homologatória, a conta não foi mais refeita, o que a torna ilíquida, devendo ser apurada segundo os novos parâmetros, pelo Juízo da decisão agravada ou no Processo 0715337.52.2019.8.07.0001, onde a mesma foi discutida, cujo pedido formulado pelo agravante ainda não foi apreciado, razão pela qual a conciliação e compensação das contas não pode prosseguir. Defende que o Juízo a quo tem competência para resolver a controvérsia sobre o termo inicial dos juros moratórios. Acrescenta que os documentos extraídos do Processo no 0715337.52.2019.8.08.0001, que liquidou a sentença e determinou a incidência de juros a partir de 13/01/15, foram juntados aos autos, sendo suficientes para embasar decisão e orientar a Contadoria. Aponta perigo de dano na ordem de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização da conta com juros a partir da citação. Requer a tutela de urgência para suspensão da conciliação e compensação das contas, até que seja apurado o valor do crédito do agravado. 2. Não há perigo de dano, pois inexiste determinação de atos expropriatórios. Somente após o cálculo da Contadoria e manifestação das partes, haverá novas determinações pelo Juízo a quo. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator